Tribunal: TJDFT
Processo: 0721107-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721107-89.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELANTE: JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, GRUPO SUPPORT D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal e preclusão, arguida pelo apelado GRUPO SUPPORT em sede de contrarrazões (ID 42056213). Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora